Tribunal: TJMT
Processo: 1006311-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006311-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), FERRO VELHO CUIABA LTDA - CNPJ: 22.764.701/0001-30 (AGRAVANTE), JANAINA RIBEIRO DA SILVA COSTA - CPF: 044.283.651-10 (AGRAVADO), KASSIO SCHUCH MONTAGNER - CPF: 025.371.811-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL TÉCNICA. ADULTERAÇÃO DE MOTOR DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por FERRO VELHO CUIABÁ LTDA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Cível de Conhecimento n. 1001582-42.2024.8.11.0051, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, ajuizada por JANAINA RIBEIRO DA SILVA. A decisão agravada indeferiu a produção de prova pericial técnica no motor do veículo objeto da controvérsia, por entender suficiente o laudo de vistoria emitido pelo DETRAN, que apontou adulteração na numeração do motor. Também foi deferida a inversão do ônus da prova, com base na relação de consumo reconhecida nos autos. A agravante sustenta cerceamento de defesa e requer a realização da perícia e a revogação da inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a produção de prova pericial técnica, a despeito da existência de laudo do DETRAN e demais elementos constantes nos autos; (ii) estabelecer se é legítima a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção da prova pericial técnica pode ser indeferida pelo magistrado quando considerada desnecessária diante das provas já existentes, nos termos do art. 370 do CPC, especialmente quando estas são suficientes para formar seu convencimento.

A existência de laudo oficial do DETRAN, atestando que a numeração do motor está “fora do padrão do fabricante”, constitui elemento probatório idôneo e apto a embasar a análise do mérito da demanda.

O deferimento da perícia, no caso concreto, revelaria-se inócuo e de baixa confiabilidade, tendo em vista o lapso temporal entre a transação e a vistoria, além da impossibilidade de aferição das condições do motor no momento da venda.

O juiz é o destinatário da prova e detém discricionariedade técnica para avaliar a utilidade, a pertinência e a necessidade de sua produção, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ e do TJMT.

A inversão do ônus da prova foi corretamente deferida com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da autora e da verossimilhança de suas alegações, revelada por um conjunto de documentos, inclusive fotografias, vídeos e nota fiscal.

A redistribuição do ônus da prova não impõe à agravante a produção de prova diabólica, tampouco inviabiliza seu direito de defesa, pois a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC admite a prova da inexistência do defeito ou a ocorrência de excludentes legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento da prova pericial é legítimo quando já presentes nos autos elementos suficientes para o convencimento do magistrado.

A inversão do ônus da prova é admissível nas relações de consumo, desde que presentes os requisitos da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações.

A responsabilidade do fornecedor por vício do produto é objetiva, cabendo-lhe demonstrar fato excludente de responsabilidade para afastar o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FERRO VELHO CUIABÁ LTDA,
contra decisão interlocutória (ID 183054735) proferida nos autos da Ação Cível de Conhecimento n. 1001582-42.2024.8.11.0051, em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, ajuizada por JANAINA RIBEIRO DA SILVA.

A referida decisão indeferiu o pedido da parte requerida de realização de prova pericial técnica no motor do veículo envolvido na controvérsia, sob o fundamento de que já consta nos autos laudo de vistoria do DETRAN atestando adulteração da numeração do motor, sendo essa prova suficiente para o deslinde da demanda.

A decisão também deferiu a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

Inconformada, a agravante alega, em síntese, que a perícia é indispensável para elucidar se foram vendidas partes (peças) do motor ou um motor completo adulterado, o que só seria possível com a análise por perito mecânico especializado.

Sustenta que o laudo do DETRAN é insuficiente, pois limita-se a apontar “numeração fora do padrão do fabricante”, sem analisar o motor em si.

Aduz que há lapso de aproximadamente três anos entre a venda das peças e a vistoria, o que prejudica a conclusão sobre a origem da adulteração.

Argumenta que a negativa da perícia implica em cerceamento de defesa, por impedir que demonstre a regularidade da transação, e ainda que a inversão do ônus da prova a obriga a produzir prova negativa (diabólica), vedada pelo ordenamento jurídico. Requer, portanto, a reforma da decisão agravada, com o deferimento da perícia e o afastamento da inversão do ônus da prova.

Contrarrazões apresentadas (ID 277916350).

É como voto.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à possibilidade de produção de prova pericial em ação na qual se discute a eventual adulteração do motor de veículo automotor, cuja origem estaria em negócio jurídico celebrado entre as partes.

Nos termos do art. 464, § 1o, do CPC, a prova pericial não será realizada quando:

I – a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;
II – for desnecessária em vista de outras provas produzidas;
III – a verificação for impraticável.

Conforme dispõe o art. 370 do CPC, é prerrogativa do magistrado indeferir provas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

No caso concreto, a decisão agravada fundamentou-se adequadamente ao indeferir a prova pericial, uma vez que já consta nos autos laudo de vistoria oficial do DETRAN (ID 156791053), apontando que a numeração do motor do veículo da autora está “fora do padrão do fabricante”, sendo este documento apto a indicar, com suficiência, o núcleo fático da demanda.

Além disso, a autora acostou aos autos outros elementos probatórios relevantes, como fotografias, vídeo e nota fiscal da aquisição do motor substituto (IDs 156791052 a 156791056), bem como relatos testemunhais que poderão ser colhidos em audiência já designada.

Não se vislumbra, portanto, necessidade ou utilidade concreta da perícia pleiteada. Ademais, a perícia não incidiria sobre o estado do motor na época da transação, mas sobre sua condição atual ou posterior à vistoria oficial, já prejudicada pelo tempo decorrido, o que compromete a confiabilidade da análise técnica pretendida.

Ademais, cumpre destacar que o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar a pertinência e necessidade de sua produção, conforme reiteradamente firmado pela jurisprudência do STJ:

“O entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa quando presentes nos autos elementos suficientes para o convencimento do juiz.” (AgInt no REsp 1727424/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03/05/2022, DJe 12/05/2022)

No mesmo sentido, é firme o entendimento desta Corte estadual,
in verbis:

“O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide.” (TJMT, AI n. 1002578-96.2024, Rel. Desa Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10/04/2024, DJe 14/04/2024)

Quanto à alegação de prova diabólica e indevida inversão do ônus da prova, também não assiste razão à agravante.

A decisão agravada fundamentou adequadamente a inversão, com base na hipossuficiência técnica da consumidora e na verossimilhança das alegações, conforme autoriza o art. 6o, VIII, do CDC.

Não se exige da agravante prova negativa absoluta, mas apenas a demonstração da regularidade da venda, conforme os documentos e testemunhas que ela mesma pode indicar.

A inversão do ônus da prova não elimina o contraditório, tampouco torna impossível a defesa, mas apenas redistribui os encargos probatórios, de acordo com os critérios legais.

Ademais, a agravada, na condição de consumidora e parte hipossuficiente técnica e informacional em relação ao produto adquirido (motor de veículo), apresentou conjunto probatório sólido a corroborar suas alegações acerca do vício no produto comercializado pela agravante.

O artigo 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de vícios nos produtos ou serviços prestados, só se eximindo de tal encargo se provar que o defeito inexiste ou que se trata de caso fortuito ou de força maior.

Dessa forma, não há falar em cerceamento de defesa ou necessidade de prova técnica complementar.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se incólume a r. decisão proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025